Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706190-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA FESCINA CLIVATI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília. Intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência, a agravante anexou o comprovante de pagamento do preparo recursal. Todavia, foram juntados aos autos dois comprovantes de pagamento – com código de barras diferentes –, mas desprovidos da respectiva guia de recolhimento. Desse modo, à agravante para regularizar o feito com a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator